Tribunal: TJDFT
Processo: 0775011-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO VERBAL. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 4o, II, DA LEI 9.099/95. OBSERVÂNCIA CRITÉRIO LEGAL DE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu de ofício a incompetência do Juízo e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
2. O recorrente alega, em suma, que ajuizou ação no foro adequado, conforme lhe permite o artigo 4o da Lei 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o foro de Brasília é o competente para o processamento e julgamento da presente demanda.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora (ID 67720395), de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
5.Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
6. O foro competente para a propositura de ação de cobrança é o local de domicílio do réu ou de cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 4o, inciso I e II e parágrafo único, da Lei 9.099/95.
7. No caso, embora o contrato seja verbal, o recorrente demonstrou que várias ordens de serviço foram satisfeitas em Brasília (ID 67720398), razão pela qual o foro escolhido possui vínculo com o negócio jurídico estabelecido entre as partes. Assim, afasta-se o argumento de ajuizamento da ação em juízo aleatório (art. 63, § 5o, do CPC) e, por conseguinte, de violação do juiz natural.
8. Portanto, o 6o Juizado Especial Cível de Brasília se mostra competente para processamento e julgamento do feito, uma vez que o autor observou os critérios legais de competência.
9. Desta feita, impõe-se a anulação da sentença para o regular processamento do feito no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para anular a sentença, devendo o feito ter seu regular prosseguimento.
11. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e honorários em razão da inexistência de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 4o, incisos I e II; CPC, art. 63, § 5o.